Tribunal: CARF
Processo: 14120.720018/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720018/2019-98
ACÓRDÃO
2401-012.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO NASCIMENTO APRIGIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTO
JUNTADO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
AUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando (i) o Relatório
Fiscal descreve a infração de forma clara e suficiente; (ii) o acervo
probatório, composto por lista de notas fiscais emitidas pelo próprio
contribuinte, é plenamente acessível e adequado ao lançamento; e (iii) a
juntada de ato normativo estadual, de natureza pública, não configura
surpresa nem cerceamento de defesa.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Não compete,
portanto, ao Conselho apreciar a alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720018/2019-98
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 14-106.633, da 7a
TURMA DA DRJ/POR. A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2015,
2016, 2017 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
RELAÇÃO CONTIDA EM ANEXOS. AUSÊNCIA DE CÓPIAS NO PROCESSO. FALTA DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É regular e válido o
auto de infração que se tenha baseado em informações contidas em notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo contribuinte, sendo irrelevante para sua validade ou
para o exercício pleno do direito de defesa que os autos do processo
administrativo em que se discute o auto de infração contenham cópias das
mencionadas notas fiscais, quando tenham elas sido relacionadas, com detalhes,
em anexos ao relatório fiscal, dos quais se forneceram cópias ao contribuinte em
"Compact Disc" (CD). MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. O julgador
administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece de
competência para apreciar questões suscitadas quanto à validade da legislação
tributária. A vedação ao confisco prevista pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir a determinação
legal. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
O relatório do acórdão recorrido bem descreve a ação fiscal:
Cuida este processo de Autos de Infração lançando Contribuição Previdenciária
sobre a Comercialização da Produção Rural (sem Sub-rogação) e Contribuição
para Outras Entidades e Fundos (sem Sub-rogação), incluindo crédito principal,
juros de mora e multa de ofício de 75%, nos seguintes valores:
CONT PREV S/ COMERCIALIZ PROD RURAL + CONTRIB RISCO AMBIENTAL: R$
2.735.672,80
CONTRIB TERCEIROS - SENAR - LANÇAMENTO DE OFÍCIO: R$ 260.539,79
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720018/2019-98
3
Dos autos de infração Conforme Relatório Fiscal, fls. 22 a 25, foram apuradas as
contribuições previdenciárias e as devidas ao Senar, não passíveis de sub-rogação,
decorrentes da venda de gado bovino a pessoas físicas, dos períodos de apuração
01/2015 a 12/2017.
O contribuinte fiscalizado explora a atividade rural sem personalidade jurídica,
através da matrícula CEI 51.202.64620/85. No período fiscalizado, vendeu
volumosa produção rural, gado bovino, emitindo as devidas Notas Fiscais
Eletrônicas de Saídas, sem, no entanto, recolher as contribuições devidas à
Seguridade Social e a terceiros (SENAR) a que estava obrigado nem informar em
GFIP as respectivas bases de cálculo.
O contribuinte recebeu em 08/02/2019, fls. 50 e 51, Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 47 a 49, sendo intimado a apresentar entre outros
documentos: comprovantes de recolhimento: DARP/GRPS/GPS; GFIP, GRFP e
GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações; e Notas Fiscais de
saída (produtos agropecuários), todos do período 01/01/2015 até 31/12/2017.
Não consta nos autos que o contribuinte tenha atendido a intimação ou
apresentado algum dos documentos solicitados.
Existentes nas bases do SPED as notas fiscais emitidas pelo contribuinte, efetuou-
se o lançamento das contribuições devidas utilizando-as como documentos
probatórios, tomando como bases de cálculo os valores de vendas informados nas
Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas, informadas com CFOP 5101 e tendo outra
Pessoa Física como destinatário.
Às fls. 26 a 46, o Anexo I, parte indissociável do Relatório Fiscal, traz relação das
Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas, com CFOP 5101, destinadas a outros
produtores rurais PF – Pessoa Física, emitidas pelo contribuinte de janeiro de
2015 a dezembro de 2017. Constam relacionadas 583 notas fiscais, com as
informações que as identificam, uma a uma: CPF do vendedor, CPF do comprador,
nome do comprador, número da Nota Fiscal, data de emissão da Nota Fiscal,
identificação da operação de saída de mercadoria, CFOP 5101, e valor total da
nota fiscal.
O recurso voluntário apresenta os seguintes argumentos:
- O lançamento é nulo pela ausência de elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito tributário, já que há ausência de fundamentação dos lançamentos e
insegurança na determinação da infração, o que leva ao cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Aponta que os documentos que embasam o lançamento, notadamente a relação de
notas fiscais de saída constante no Anexo 1 não seria suficiente para sustentar o lançamento, vez
que não foi disponibilizada a chave de acesso a cada uma das NFS. Assim, o contribuinte não teria
condições de checar as notas listadas, até mesmo para saber se de fato contém o CFOP 5.101.
Também haveria nulidade em função da juntada aos autos, após a impugnação, da tabela de
CFOPS do Estado de Goiás, sem que fosse oportunizado o contraditório ao contribuinte. Aduz,
ainda no mesmo tópico, que o lançamento não está devidamente fundamentado.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720018/2019-98
4
- A multa de 75% aplicada seria inconstitucional por violação ao art. 150, VI da CF,
por ter caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
A irresignação do contribuinte se resume à preliminar de nulidade, que pode ser
dividida em três argumentos: (i) o acervo probatório do lançamento é insuficiente; (ii) Houve
juntada de um documento antes do julgamento sem que o contribuinte houvesse sido intimado
para se manifestar; e (iii) o lançamento não está devidamente fundamentado.
A contribuição previdenciária devida pelo produtor rural em substituição à
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Folha de Pagamento e à GILRAT é calculada sobre a
receita bruta proveniente da sua produção, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.212/95 e as alíquotas
vigentes no período de lançamento eram respectivamente de 2% e 0,1%. A contribuição devida ao
SENAR é prevista na Lei n. 9.528, art. 6o, no percentual de 0,2% também sobre a receita bruta
proveniente da sua produção.
No curso do processo de fiscalização, foi constatado pela autoridade que o
contribuinte havia emitido uma série de notas fiscais relacionadas no Anexo I do auto de infração,
com o CFOP 5.101, que indica a venda de produção do estabelecimento.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração é singelo e direto, mas é suficientemente
claro para descrever a infração de forma clara e pormenorizada, não deixando qualquer dúvida
razoável sobre o que está sendo cobrado.
O acervo probatório é condizente com o lançamento. O auditor fiscal anexou a lista
com todas as notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte, identificando: CPF do Vendedor,
CPF do Comprador, Nome do Comprador, Número da NF, Data, Identificação de Entrada ou Saída,
CFOP e o valor total da nota.
O contribuinte argui que a ausência da chave da NF o impede de verificar
exatamente do que se trata cada nota e exercer o seu direito de defesa. O argumento não se
sustenta, uma vez que as notas fiscais relacionadas foram emitidas pelo próprio contribuinte, que
tem amplo e irrestrito acesso à estas. Além disso, a identificação do número da NF é suficiente
para que o contribuinte possa verificar qualquer dado que entenda pertinente para a sua defesa.
Nestes termos, a decisão recorrida foi claríssima:
O auto de infração baseou-se em documentos aos quais o Interessado não só tem
acesso mas são de sua produção, não se podendo cogitar de nulidade, nem por
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720018/2019-98
5
falta de fundamentação material do auto, nem por cerceamento de direito de
defesa, posto que o impugnante teve total acesso às provas do ilícito apurado e,
instaurada a fase litigiosa com a impugnação apresentada, teve a oportunidade de
exercer seu direito ao contraditório, podendo apresentar as provas e argumentos
que julgasse necessários a sua defesa.
Outro ponto suscitado é a juntada às fls. 95/125 da Tabela de CFOP do Estado de
Goiás. Este documento é um ato normativo, anexo ao Regulamento do Código Tributário do
Estado de Goiás, sendo público e amplamente divulgado. Não se presta a provar o fato tributário e
nem influencia o julgamento de qualquer modo, de forma que a sua juntada em nada cerceia o
direito de defesa do contribuinte.
Registre que o art. 10 do CPC determina que “O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.
No caso concreto, o fundamento do lançamento consta de forma clara nos autos e não foi em
nada modificado pela juntada da tabela de CFOP.
Por fim, também não pode prosperar o argumento do contribuinte de que o
lançamento não estaria devidamente fundamentado, já que o auto de infração é claro, contém
toda a fundamentação legal e o acervo probatório necessário para comprovar a infração à
legislação tributária perpetrada pelo contribuinte.
Assim, as preliminares devem ser rejeitadas.
Sobre a inconstitucionalidade da multa de 75% aplicada, incide a Súmula CARF no 2,
segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Assim, não compete a este Conselho apreciar o tema.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, não havendo alegações de mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Original